Tribunal: STJ
Processo: 1019195-40.2020.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991092 - SP(2025/0261639-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DVG
TRANSPORTE
E
LOGISTICA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: RAHMA CASA DESIGN LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE DE MOURA SILVA - SP371740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Controvérsia acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e
de ausência do interesse de agir.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pelo interesse de agir. Logo, inexistente a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c9e70daf-a5eb-4fd9-9d08-adc0ebc672f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991092 - SP(2025/0261639-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DVG
TRANSPORTE
E
LOGISTICA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: RAHMA CASA DESIGN LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE DE MOURA SILVA - SP371740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e
de ausência do interesse de agir.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pelo interesse de agir. Logo, inexistente a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DVG TRANSPORTE E
LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl.
197):

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência.
Alegação de ilegitimidade ativa da autora em relação a
quatro, dos cinco cheques objetos da lide – Cheques nos
000052, 000054, 000057 e 000060, endossados em branco,
Documento eletrônico VDA56063609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:26
Código de Controle do Documento: 79f28930-4c10-4956-8ab9-dce77c501dfa

nos termos do artigo 19, § 1o, da – Legitimidade
da credora configurada - Pretensão de
Lei 7.357/85
cobrança
procedente
–
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 211-215).
Em suas razões, a parte agravante persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, bem como defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
7/STJ.
Postula o provimento deste agravo.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 353).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489, II, § 1o, I, III, IV e VI, 1.022, II,
parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, a controvérsia foi solucionada com a aplicação do
direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese. Foram indicados, de maneira
clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua convicção acerca da presença do
interesse de agir, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento da tese ventilada pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA.
DO CPC. JUÍZO DE PROBABILIDADE
ART. 700
ATENDIDO
PELO
CONTRATO,
PEDIDO
DE
COMPRA, ACEITAÇÃO, EXECUÇÃO E NOTA
Documento eletrônico VDA56063609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:26
Código de Controle do Documento: 79f28930-4c10-4956-8ab9-dce77c501dfa

FISCAL. SÚMULAS 5, 7 E 283 DO STF/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação
monitória, reconheceu a suficiência de prova escrita sem
eficácia executiva e afastou omissão, contradição ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os temas
essenciais -pressupostos da monitória, suficiência da prova
escrita,
do serviço, emissão de nota
aceitação/execução
fiscal e leitura contratual que afasta condicionamento do
pagamento ao proveito econômico -, explicitando que o
pagamento vincula-se ao aceite da atividade, comprovado
documentalmente (e-STJ, fls.
).
210/211
3. A ação monitória exige prova escrita idônea apta a
formar juízo de probabilidade do direito afirmado. O
conjunto documental composto por contrato de prestação
de serviços, pedido de compra, aceitação da proposta e
execução, além de nota fiscal com valor apurado pela
própria contratante, satisfaz o requisito do
do CPC,
art. 700
ao retratar a dívida e obrigar o adimplemento (e-STJ, fls.

).
183/185, 184/185
4. Pretensão de requalificar a prova escrita, negar o aceite e
infirmar a memória de cálculo demanda reexame do
conjunto fático-probatório e da interpretação de cláusulas
contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e
bem
7/STJ,
como a deficiência de impugnação específica sobre
fundamentos autônomos, nos termos da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.004.410/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
18/2/2026.
Por fim, a convicção do Tribunal de origem acerca da presença do interesse
de agir e a configuração da legitimidade ativa da credora decorreu da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

A controvérsia cinge-se em relação à legitimidade ativa da
credora para demandar a cobrança dos cheques de no
000052, 000054, 000057 (fls.
) e 000060 (fls.
),
21/22
23/24
uma vez que foram nomeados a terceiros. Nesse contexto,
em que pese somente o cheque no 000059 ser nominal em
favor da apelada (fl. 23), verifica-se que se tratam de
cheques nominais à ordem, bem como que houve o regular
endosso em branco no verso das demais cártulas, nos
termos do §1o do da
(Lei de Cheque), o qual dispõe
art. 19
que: “O
endosso deve ser lançado no,
Lei no 7.357/85
cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo
endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 1o
O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo
apenas na assinatura do endossante (endosso em branco),
só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha
de alongamento.” Ademais, a apelante não nega a emissão
nem mesmo a existência da dívida, tampouco impugna as
assinaturas apostas no verso das cártulas, restringindo-se a
Documento eletrônico VDA56063609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:26
Código de Controle do Documento: 79f28930-4c10-4956-8ab9-dce77c501dfa

afirmar a ausência de legitimidade do portador para a
cobrança dos valores, o que não se verifica, no caso.

A revisão dessa conclusão para acolher a pretensão recursal demandaria o
reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR
ADVOGADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual entendeu presente o interesse de agir,
considerando que o próprio réu reconheceu a retenção de
valores pertencentes ao autor, justificando a necessidade e
utilidade da demanda.
2. A análise da alegação de ausência de interesse de agir
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
3. A inversão do ônus da prova foi deferida, cabendo ao
recorrente comprovar a quitação integral dos valores
devidos ao autor, o que não foi realizado.
4. A retenção indevida de valores pelo advogado, valendo-
se da relação de confiança com o cliente, configura grave
ofensa ao ordenamento jurídico e aos deveres ético-sociais
da advocacia, ultrapassando o mero inadimplemento
contratual e impondo o dever de reparar os danos materiais
e morais decorrentes.
5. O quantum indenizatório foi considerado adequado pelo
Tribunal de origem, observando os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
não
sendo
manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que inviabiliza
sua revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula
7 do STJ.
6. A condenação por danos morais foi fundamentada nas
circunstâncias específicas do caso, considerando o
agravamento da situação psicológica da parte autora, não
havendo razão para reforma do acórdão.
7. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.449.063/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice daSúmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56063609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:26
Código de Controle do Documento: 79f28930-4c10-4956-8ab9-dce77c501dfa

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56063609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:26
Código de Controle do Documento: 79f28930-4c10-4956-8ab9-dce77c501dfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.092 / SP
Número Registro: 2025/0261639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10191954020208260361
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DVG TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
LTDA
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: RAHMA CASA DESIGN LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE DE MOURA SILVA - SP371740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DVG TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
LTDA
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: RAHMA CASA DESIGN LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE DE MOURA SILVA - SP371740
Documento eletrônico VDA56424903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: bf0bc121-191b-4172-8064-7375638de683

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: bf0bc121-191b-4172-8064-7375638de683